Tribunal: STF
Processo: ARE 1291779
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 7ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 559 DO CPC. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. 
    I - Revogada a decisão que suspendeu o processamento do feito, tendo em vista que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na Medida Cautelar nº 11.998, suspendendo os efeitos da liminar concedida no agravo de instrumento nº 2006.02.01.007788-0 não impede o julgamento do recurso pendente de apreciação nos presentes autos. A propósito, em consulta, via internet, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o eminente Relator Ministro Herman Benjamin, monocraticamente, extinguiu a Medida Cautelar nº 11.998 (decisão publicada no DJE em 04/09/2013). 
    II - Com base em reiterados pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, devem ser recebidos os embargos de declaração, desferidos contra decisões monocráticas, como agravo interno, se admissível na hipótese. 
    III - A discussão acerca do pedido de assistência formulado pelo Ministério Público Federal, inclusive, para fins de fixação da competência da justiça federal, além de não ter sido apreciado na sentença, o incidente não foi resolvido e deve ser julgado pelo Tribunal. Note-se que a pretensão formulada neste feito é diferente das hipóteses de liminares em que há absorção ou revogação pela sentença, fazendo desaparecer o interesse processual no julgamento do agravo de instrumento. Vale registrar que a superveniência da sentença não prejudica o agravo de instrumento em que se discute a impugnação ao valor da causa (art. 261, CPC), a arguição de impedimento de membro do Ministério Público, serventuário, perito, intérprete (art. 138 e § 1º, CPC), a impugnação à assistência (art. 51, CPC), entre outros casos. Verifica-se que a discussão sobre o interesse do recorrente em ingressar na lide como assistente não ficou prejudicada com a prolação da sentença, sendo certo que o julgamento do agravo de instrumento observou o que dispõe o artigo 559 do CPC, in verbis: "Art. 559. A apelação não será incluída em pauta antes do agravo de instrumento interposto no mesmo processo." 
    IV - Registre-se que, no julgamento do AI nº 2006.02.01.007788-0, em apenso, a 7ª Turma Especializada, por unanimidade, firmou entendimento no sentido de que, no caso concreto, "inexistente o interesse jurídico da União, como de qualquer órgão federal, devendo ser excluída a sua assistência, falecendo, assim, competência à Justiça Federal para processar e julgar o feito, porque a causa deixa de se enquadrar na hipótese do art. 109, I, da Constituição Federal. 
    V - A decisão ora recorrida é no sentido de que "o pedido de assistência litisconsorcial simples, pelo fato do MPF se declarar integrante da União, com exclusão dessa, ele também não pode ter um interesse maior, ou especificamente particular, que não seja o daquela". 
    VI - O MPF enquanto instituição não é titular de relação jurídica com o assistido que seria atingida reflexamente pelo julgamento da ação em curso (assistente simples), até porque o assistido não teria qualquer pretensão em face da União, quiçá da Instituição Ministerial, pois detentora esta última de capacidade de ser parte, mas não de personalidade jurídica. 
    VII - Cabe ressaltar que o autor da ação, Juiz Federal, expressamente mencionou que não desejava responsabilizar civilmente a União e sim o Procurador da República. O tempo comprovou tal circunstância, eis que a demanda estaria prescrita em relação à União, fato superveniente que deve ser levado em consideração (CPC, art. 462). Note-se que o processo é de 2006 e até o momento o autor não demandou o referido ente federativo. 
    VIII - É firme a orientação no sentido de que o terceiro que pretende ser assistente deve ser titular de relação jurídica que sofrerá efeitos reflexos do julgamento do qual o assistido é parte, para configurar o seu interesse jurídico. 
    IX - Acrescente-se, ainda, que o MPF não detém relação jurídica com o adversário do assistido (CPC, art. 54), o que afastaria o cabimento de qualquer modalidade de assistência na hipótese, simples ou qualificada (esta, inclusive, não solicitada). 
    X - Por outro lado, resta saber se um Procurador da República, quando presta declarações à imprensa, age no exercício das suas funções, ou não. A questão da liberdade de expressão não se confunde com o exercício das funções e encontra limites não apenas na Constituição, como também em legislação própria, ainda que tais declarações tenham sido externadas pela home page da Instituição. No caso concreto, o Procurador da República (réu), ao dar declarações à imprensa, não estava no exercício da função. Ao que parece, a responsabilidade não poderia ser atribuída, em tese, à União. 
    XI - Deve ser registrado que é uma ação na qual o demandado não agiu no âmbito de suas atribuições institucionais, ou seja, não decorre de seu ofício na esfera de sua atuação em juízo (mediante pareceres, petições, recursos ou manifestação oral) ou na esfera extrajudicial (em ofícios, requisições, inquérito civil ou penal, entre outras), como Procurador da República. Acrescente-se que seria incabível, também, a intervenção subsidiária do parquet como órgão interveniente (fiscal da lei). 
    XII - Em relação ao recorrente incide a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "em se cuidando de ação indenizatória por dano moral, proposta contra promotor de justiça, não há falar na intervenção do Ministério Público Estadual como custos legis, faltando-lhe, assim, legitimidade para recorrer, eis que também não ostenta a qualidade de parte" (REsp nº 880.049/RS, Relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJE de 31/03/2011). 
    XIII - Na hipótese em tela, uma ação de responsabilidade civil entre particulares, por declarações prestadas à imprensa pelo demandado, eventualmente ofensivas ao demandante, não envolve uma indisponibilidade material (objetiva) que signifique a imperativa participação do parquet como órgão interveniente no processo (fiscal da lei). Por sua vez, o demandado não é hipossuficiente a gerar uma indisponibilidade subjetiva, configuradora da intervenção. 
    XIV - Embargos de declaração recebidos como agravo interno. Recurso desprovido.”
    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público Federal, não foram providos.
    Irresignado, o MPF interpôs recursos especial e extraordinário.
    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV, 37, § 6º, 109, inciso I, e 127, § 1º, da Constituição Federal.
    O Corregedor Regional da Justiça Federal da 2ª Região, no exercício da Vice -Presidência do Tribunal de origem, não admitiu os recursos.
    Contra essas decisões de inadmissibilidade foram interpostos os competentes agravos.
    O Relator do agravo no Superior Tribunal de Justiça lhe deu provimento e determinou que fosse convertido em recurso especial.
    Na sequência, a Segunda Turma do STJ proferiu acórdão dando parcial provimento ao recurso especial para “incluir o Ministério Público Federal como assistente simples da lide principal, deslocando o feito para processamento e julgamento perante a Justiça Federal”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Inconformado, Macario Ramos Judice Neto interpôs recurso extraordinário sustentando contrariedade aos arts. 5º, inciso XXXVI, 109, 127 e 129 da Constituição Federal.
    A Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça não admitiu o apelo extremo, o que ensejou a interposição do respectivo agravo.
    Decido.
    Quanto ao recurso extraordinário interposto por Macario Ramos Judice Neto.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça os seguintes excertos:
    “O art. 50 do CPC/1973 e o art. 119 do CPC/2015 estabelecem que ‘o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la’.
    (...)
    O STJ possui precedentes que asseguram a instituições com personalidade judiciária, como é o caso do Ministério Público, figurar como assistente simples para a defesa de suas prerrogativas institucionais.
    (…)
    No caso dos autos, encontra-se presente o interesse jurídico do Ministério Público Federal de ser incluído como assistente simples na lide, pois esta possui nítido contorno de defesa da prerrogativa institucional do integrante da instituição para emitir opiniões quanto a fatos relacionados ao exercício profissional, de modo que transcende os interesses particulares das pessoas físicas envolvidas no litígio.
    Encontra-se evidenciado nos autos, sendo fato incontroverso reproduzido no próprio acórdão recorrido, que o pleito indenizatório do Juiz Federal (autor) contra o Procurador da República (réu) na ação principal teve como causa de pedir entrevista realizada pelo segundo a jornal local, em que descrevia a interposição de Embargos de Declaração contra decisão proferida pelo magistrado que fixou honorários advocatícios em valores que entendia exorbitantes para o caso concreto. O membro do Ministério Público externalizou o ato praticado por meio de entrevista a jornal, tendo o MPF reproduzido seu teor no site oficial da instituição. 
    Reforça a tese do interesse jurídico da União o fato de a Procuradoria da União ter representado o Procurador da República na defesa judicial da ação indenizatória, o que evidencia que a entrevista e a atuação judicial do membro decorreram do seu exercício funcional” (grifo nosso). 
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada pelo STJ, notadamente as normas processuais que disciplinam os requisitos para admissão do assistente simples, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INGRESSO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SIMPLES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada do caso, providência vedada nesta fase processual. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 968.979/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Assistência. Requisitos. Infraconstitucional. Pressupostos de admissibilidade de recursos de cortes diversas. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, sobretudo acerca do preenchimento ou não dos requisitos para a admissão da recorrente no feito como assistente simples e acerca da observância dos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência daquela Corte, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência (notadamente, da legislação processual), o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 881.853/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 731.917/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/06/2011).
    Quanto ao apelo extremo do Ministério Público Federal.
    Inicialmente, não procede a alegada afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu que a ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral. Tal ocorreu no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1/8/13, assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Quanto às demais questões suscitadas, impõe-se a devolução do feito ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para aplicação da sistemática da repercussão geral em atenção ao que decidido pelo Plenário Supremo Tribunal Federal no Tema 940, cujo feito paradigma é o RE nº 1.027.633/SP, no qual foi fixada a seguinte tese:
    “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto por Macario Ramos Judice Neto e nego seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal no que se refere à alegada violação dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal e, no mais, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para aplicação da sistemática da repercussão geral, conforme previsto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente